Tribunal: STF
Processo: ARE 1489672
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TORTURA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURAS SIMPLES E TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS DELITOS DE TORTURA SIMPLES - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS, DECLARADA DE OFÍCIO - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE PARA PRESIDIR INVESTIGAÇÕES - DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP - INÉPCIA REJEITADA - PERÍCIAS REALIZADAS POR DOIS MÉDICOS LEGISTAS - VALIDADE - IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZPRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COMO ACERVO PROBATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO DA TORTURA PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - DOLO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - CORRETA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 1°, § 40, 1, DA LEI N° 9.455197 - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - NECESSIDADE. Havendo trânsito em julgado para o parquet e, tendo transcorrido o prazo prescricional calculado a partir da pena in concreto entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com a extinção da punibilidade do agente. O art. 129 da Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a promoção da ação penal pública, sendo defeso limitar o poder de investigação ministerial, vinculando a colheita de provas e indícios a atos inquisitivos alheios ao parquet, sob pena de inviabilizar o cumprimento de seu dever indisponível de promover a persecutio criminis. Descabe classificar de inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Confeccionados o auto de corpo de delito e o relatório de necropsia por dois médicos legistas, inexiste qualquer irregularidade apta a invalidá-los. É competente para julgar o feito o juiz sucessor, nos casos em que o magistrado que presidiu a instrução for convocado, licenciado, promovido, aposentado ou afastado por qualquer motivo, o que não consiste em violação ao princípio da identidade física do juiz. A segura prova testemunhal, aliada aos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Demonstrado que o réu, além de ofender a integridade física e mental da vítima, causou-lhe intenso sofrimento, abusando da autoridade de que detinha, configurado está o crime de tortura, não havendo que se falar em desclassificação para lesão corporal. Nos termos do art. 13, caput, CP, constatado o nexo causal entre a conduta/dolo do agente e o resultado produzido, não se aplica a teoria da causalidade adequada (concausas). O delito do art. 1º, II, da Lei n° 9.455/97 é crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, de forma que a incidência da majorante prevista no §4 1, 1, não consiste em bis in idem, por não se tratar de elementar do tipo penal a condição de agente público do sujeito ativo. Restando a imputação de um só crime, impõe-se o afastamento da continuidade delitiva. V.V. E nula a sentença que reconhece a prática de diversas delitos em continuidade delitiva e realiza a dosimetria da pena uma única vez (art. 5º, XLVI, da CF). Esse vício não pode ser sanado na segunda instância, sob pena de subtrair das partes a oportunidade de discussão da pena fixada por meio de apelação, em evidente supressão de instância.



    Nas razões dos apelos extremos, as defesas dos recorrentes Fabrício Esteves Bianco e Pedro Ferreira dos Santos apontam Repercussão Geral da matéria e, no mérito, alegam violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da motivação das decisões, “decorrente do acolhimento de acusação genérica”.



    A defesa do recorrente Fabiano Santos Ferreira aponta a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, argumentando, em síntese, que houve nulidade na sentença quanto à fixação da pena, que não poderia “ser sanado em segunda instância, pois se estaria subtraindo das partes a oportunidade de discussão desa matéria por meio de apelação, ocasionando em supressão de instância, tem-se por nulo o acórdão combatido”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelas defesas de Fabrício Esteves Bianco e Pedro Ferreira dos Santos quanto ao Tema 339 (art. 93, IX) da Repercussão Geral e não admitiu os recursos no que tange às demais matérias, por entender que as controvérsias apresentariam índole infraconstitucional. 



    A defesa de Fabrício Esteves Bianco interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno. As demais defesas interpuseram agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes ao Tema 339 da Repercussão Geral, sendo certo, ainda, que o agravo em recurso extraordinário é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2010). 



    Ademais, quanto aos recursos de Fabrício Esteves Bianco e Pedro Ferreira dos Santos, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TORTURA. ART. 1º, §§ 1º, 2º, 4º, I, e 5º, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”  (ARE 912.940-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018 – grifei)



     Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de inépcia da denúncia. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, tendo em vista o óbice previsto na já citada Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.198.532-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/06/2019)



    No que tange ao recurso de Fabiano Santos Ferreira, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente